Tribunal: TJES
Processo: 5000541-95.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000541-95.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIELE VIEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: Santa Zita Transportes Comercial Ltda
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1489501)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MARCIELE VIEIRA RIBEIRO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que existem regulamentações a serem obedecidas pela recorrida que evitariam o dano causado a recorrente;
c)
que a recorrida deixou de cumprir com as obrigações inerentes ao serviço prestado, o que poderia ter evitado ou até mesmo amenizado os danos suportados pela recorrente;
d)
que a instalação da recorrida se deu de forma indevida;
e)
que a “parada final” era irregular;
f)
que o Juízo
a quo
deixou de responsabilizar a recorrida quanto às obrigações de possuir concessão para transporte coletivo;
g)
que a recorrida é responsável pelos danos sofridos pela recorrente;
h)
que a recorrente não pode arcar com todos os custos do evento danoso sozinha;
i)
que a responsabilidade da recorrida é objetiva;
j)
que a recorrente faz jus a indenização, pois há nexo de causalidade entre o dano e o transporte;
k)
que as situações que excluem a responsabilidade não se amoldam ao caso em apreço, pois a recorrida assumiu o risco do ocorrido;
l)
que restou comprovado nos autos que a recorrida agiu com culpa, pois, em momento algum

comprovou que a “parada no ponto final” estava devidamente regulamentada e obedecia ao que estabelece a legislação sobre o caso;
m)
que houve falha na prestação dos serviços;
n)
que os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1489410) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja sua responsabilidade a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, infere-se que houve inovação recursal em parte das razões recursais expostas pela recorrente, no que se refere às regulamentações trazidas acerca da “parada final”, posto que tais questões não foram ventiladas na inicial.

Assim, no que se refere a tais premissas, resta
configurada a preclusão consumativa, pois
a apreciação do tribunal
ad quem
limita-se aos fatos efetivamente impugnados no primeiro grau de jurisdição.

Portanto, c
oncluindo-se que a irresignação recursal quanto a este ponto -
regulamentações e supostas irregularidades da “parada final” -
não merece conhecimento, porquanto pautada em alegações que sequer foram levadas ao conhecimento do Juízo
a quo
, momento oportuno para toda exposição fática e jurídica de seus pedidos.

Por outro lado
, tenho por analisar as razões recursais quanto à matéria que foi ventilada na inicial e contestada pela recorrida, no que tange a
responsabilidade da recorrida pelos danos sofridos pela recorrente.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que é forçoso reconhecer que os danos sofridos pela recorrente decorreram de culpa exclusiva de terceiros - ação criminosa: ônibus incendiado -, fato que configura excludente do dever de indenizar.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pela recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Isto porque, para
verificar a responsabilidade civil objetiva é necessário a presença simultânea dos elementos: ato ilícito; dano; o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

Contudo, a responsabilidade objetiva comporta situações em que é possível ser afastada, quando há caso fortuito ou força maior ou, ainda, quando delineada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Assim, como restou comprovado nos autos que o incêndio foi causado por ação criminosa de terceiros - Boletim de Ocorrência Unificado (ID. 1489434, página 03/09) -, não restam dúvidas de que o incêndio foi criminoso.

Destarte, o mencionado evento foi provocado por homens armados “
que dispararam a arma de fogo para o alto
”, bem como obrigaram o motorista a se retirar do ônibus e após, utilizando material inflamável, atearam fogo no coletivo, causando danos ao ônibus, ao imóvel da recorrente e à rede elétrica (ID. 1489413).

Ocorre que, a conduta dos indivíduos, que atearam fogo no ônibus de propriedade da parte recorrida, foram danos que decorreram de culpa exclusiva de terceiro, fato que configura excludente de responsabilidade e afasta o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNIBUS INCENDIADO POR AÇÃO CRIMINOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 1. O transportador, além do dever principal de deslocamento, deve garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato. Contudo, o dever de indenizar da transportadora comporta excludentes de responsabilidade, por força maior e por culpa exclusiva de terceiro. 2. O incêndio criminoso no interior do coletivo constituiu culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal, por não possuir qualquer relação com a atividade de transporte, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte. O conjunto probatório carreado ao feito torna inequívoco que não havia como exigir do motorista do coletivo conduta diversa da que adotou, uma vez que sofreu grave ameaça por meio do uso de arma de fogo e a ele ordenado para sair do veículo, somente tendo percebido a intenção de atear fogo dos autores do fato quando desceu do ônibus. Sentença de improcedência mantida. 3. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. (TJ-RS - AC: 70083886291 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/09/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

Nesse ínterim, o Juízo
a quo
, acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há como condenar a recorrida pelos danos alegados pela recorrente, pois restou configurada
a culpa exclusiva de terceiro, fato que configura excludente de responsabilidade e afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNIBUS INCENDIADO. DANOS CAUSADOS À PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.